Tribunal: STF
Processo: Rcl 52095
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Marcos Ferreira contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) e pelo Juízo da Vara Única da Comarca de General Saldado nos autos do Processo 1001067-94.2016.8.26.0204.



    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:



    “[…]



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – NOVA LIA 



    AOS TERMOS E DOCUMENTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO: 



    MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 



    Escudado para tanto nas premissas fáticas e jurídicas que passa a expender: 



    1. BREVE RESUMO DA DEMANDA. 



    O Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública, alegando que o Valdir Ribeiro, à época Prefeito de São João de Iracema, juntamente com os demais Réus Márcio, Rogério e Marcos, todos servidores públicos do Município de São João de Iracema, praticaram ato de improbidade administrativa, consistente na simulação de envio do veículo Citroem Jumper 2.8, placas DMN-7147 pertencente a municipalidade para conserto na “Oficina Mecânica Nilson Donizete Silva ME”, localizada na cidade de Cedral-SP, depositando cheque na conta desta em 23 de maio de 2013, no valor de R$ 6.011,00 (seis mil e onze reais), a pretexto de pagamento dos serviços prestados. 



    Afirmou o Ministério Público que a oficina mecânica nunca existiu, que diligência efetivadas no endereço da mesma confirmaram a alegação, motivo pelo qual os serviços não poderiam ter sido prestados. 



    O Reclamante, Marcos Ferreira, que era encarregado do setor de compras da Prefeitura e o responsável por orçar o preço dos serviços de reparo do veículo. 



    Ele esclareceu, desde o início do processo, que foram tomados os preços em 03 oficinas, sendo escolhida a que apresentou o menor. Outrossim, restou demonstrado pelas testemunhas ouvidas que o serviço em questão foi realizado e não existiu qualquer prejuízo ao erário, muito menos enriquecimento ilícito. 



    Os atos do Reclamante não violaram o mandamento da legalidade ou da honestidade, bem com a afirmação de que a oficina não existia é muito vaga, pois o serviço foi realizado em 23/05/2013 e as diligências do MP em 2015. 



    O pior disso tudo é que o Reclamante foi condenado a perda da função pública, sem o mínimo de respeito ao princípio da proporcionalidade e com uma nulidade gritante de cerceamento de defesa. 



    Infelizmente, o Ministério Público ingressa com tal demanda usando como lastro probatório apenas meras conjecturas em face do Reclamante, que é servidor público de carreira no Município de São João de Iracema-SP. 



    Não obstante deixe de apontar qualquer prova concreta em desfavor do Reclamante, apenas sempre usando de conjecturas tais como “certamente”, “parecem estar”, o Ministério Público ingressa com a citada “Ação de Improbidade Administrativa”, com o objetivo de condenar o Reclamante a perda do seu cargo de concurso, ou seja, cargo diverso do qual ele exercia ao tempo dos fatos. 



    Em razão de tal práticas supostamente fraudulentas, entendeu o nobre representante do parquet que teriam ocorrido enriquecimento ilícito e danos ao erário municipal e, por conta disso, pugnou a condenação de todos os Requeridos, solidariamente, nas penas do artigo 12, incisos I, ou II, da Lei de Improbidade Administrativa, por infração ao art. 9º, inciso I, e art. 10, incisos XII, do mesmo dispositivo legal, todos da Lei n.º 8.429/1992. 



    Em seguida o Douto Magistrado “a quo” proferiu a r. sentença combatida (fls. 433/458),julgando a ação procedente em parte, nos seguintes termos: […]



    Contudo, em que pese o louvável argumento trazido pelos Desembargados do E. TJSP, a decisão de primeira instância restou mantida em sua integralidade com relação ao Reclamante. 



    2. DA DECISÃO RECLAMADA 



    […]



    A base da alegação do Reclamante, bem como, posteriormente, das r. sentença e acórdão impugnados, é a ocorrência ou não conserto de veículo da Prefeitura Municipal de São João de Iracema. 



    Por tal motivo, o Reclamante, no curso do presente processo, requereram ao Magistrado a quo e ao E. TJSP o deferimento de “Prova Pericial”, a ser realizada por Profissional, de lógica confiança do Juízo, objetivando a constatação da quebra do veículo e dos reparos constantes da nota fiscal de prestação de serviço encartada nos autos (fls. 315/317, 318/319 e 321). 



    Porém, o MM. Juiz e o E. TJSP sequer analisaram o pedido, num total desrespeito às partes. 



    […]



    Com o devido respeito ao Magistrado, a quem este presta homenagens, há uma enorme incoerência em sua decisão, o que foi mantido inalterado pelo E. TJSP. 



    A não autorização para a realização de perícia técnica - requerida em momento oportuno pelos Réus–trouxe nítido prejuízo Reclamante, pois, a sua falta serviu de embasamento fundamental para procedência da ação. 



    Ou seja, foi o Reclamante condenado pelo Cerceamento da Produção de Prova Pericial que legitimamente requereu nos autos e não foi autorizada pelo Juízo, nem pelo E. TJSP. 



    E mais, diante desse cerceamento de defesa, o Reclamante ainda foi condenado a perda da função pública. 



    De maneira que as decisões impugnadas cerceiam o direito de Ampla Defesa do Reclamante e, por tal motivo, deve ser decretada sua Nulidade, sendo o que se requer preliminarmente. 



    2.1. INAPLICABILIDADE DA LEI 8.429/92 – APLICAÇÃO IMEDIATA NA NOVA LIA N.14.230/2021. 



    De início, vale ressaltar que conforme § 1,º do art. 12, na redação conferida pela Nova Lei de Improbidade Administrativa, a sanção da perda de função pública somente atinge o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado na hipótese do inciso I (art. 9º), e em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. 



    Assim, mister se faz a correção das decisões que foram aplicadas ao Reclamante, que só poderão ser determinadas por esta Corte Suprema. 



    Nesse ínterim, é mister discorrer acerca da retroatividade "in bonam partem" da nova Lei de Improbidade Administrativa ao caso sub judice. A Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XL previu como direito fundamental o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, vejamos: Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu; 



    O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa rege-se pelos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, no que exige uma série de garantias para a sua implementação, mormente as garantias constitucionais de natureza penal. Sustenta-se que o Direito Administrativo Sancionador se caracteriza como um mecanismo que visa garantir a efetividade dos valores caros à sociedade, como forma de estímulo a se tomar caminhos que apontem para o interesse público. 



    Como espécie do gênero Direito Sancionador, cuja principal característica é a possibilidade de o cidadão sofrer uma punição por parte do Estado, o devido processo legal material e formal precisa ser obedecido de forma insofismável. 



    Nesse sentido, segundo Regis Fernandes Oliveira, não existe diferença ontológica entre crime, contravenção e infração; e entre pena e sanção, no que também inexiste diferença de substância entre pena e sanção administrativa. 



    Isso porque, o Direito Administrativo Sancionador tem como núcleo fundamental os princípios que garantem a contenção do poder punitivo estatal, independentemente de a sanção ser aplicada pelo Estado-Administração ou pelo Estado-juiz. Com efeito, a violação dos bens jurídicos tutelados atrairá, por consectário lógico, a imposição de uma sanção (de natureza civil, política, condenatória diversa). Desse modo, tem-se que a classificação, o processamento e a aplicação de sanção pela prática de ato de improbidade administrativa repousa sobre a seara do Direito Público Sancionador. 



    Depreende-se, portanto, que a Lei de Improbidade Administrativa, circunscrita ao campo do Direito Público Sancionador, agasalha a aplicabilidade do princípio da retroatividade de lei que beneficie o réu, previsto na Carta Magna de 1988. 



    O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobre o tema, conforme se vislumbra no julgado abaixo: 



    Assim sendo, verifica-se que a Lei nº 14.230/2021 pode ser aplicada retroativamente à espécie, visto que se trata de "novatio legis in mellius" 



    Diante a aplicação imediata da nova Lei, inclusive para fatos anteriores à sua publicação, pois a lei benéfica deve retroagir para beneficiar o réu, in casu¸ a perda da função pública não se estende a vínculo de outra qualidade e natureza, ficando restrito àquele vínculo sob cuja vigência foi praticada a infração. 



    2.2. DAS DECISÕES DO C. STF QUE FORAM AFRONTADAS: 



    Excelentíssimo Ministro Presidente, como narrado, o Acórdão reclamado jamais poderia ter mantido a perda da função pública ao Reclamante, mormente da forma que o fez, e tendo em vista que as provas não foram postas em contraditório periciadas como requerido. 



    Ou seja, a condenação do Reclamante se deu por meras conjecturas, e nada mais. 



    Vários são os julgados desrespeitados pela decisão reclamada: 



    Retroatividade da Lei Benéfica – HC 180.421 – SÃO PAULO 



    […]



    2.4. DA IMPRESCINDIBILIDADE DA LIMINAR 



    A concessão de liminar apresenta-se juridicamente plausível vez que se encontram configurados os seus pressupostos. 



    Na presente reclamação fica configurado o fumus boni iuris do Reclamante com a afronta à autoridade da decisão desse Excelso STF, proferida no ARE 843989, Tema 1199. 



    […]



    3. DO PEDIDO 



    Ex positis, resta claro e induvidoso que as decisões prolatadas pelo Magistrado de Primeiro Grau e pelo E. TJSP afrontaram à autoridade da decisão desse Excelso Supremo Tribunal Federal, uma vez que a lei mais benéfica deverá retroagir para impedir a perda da função pública do Reclamante, razão pela qual pugna-se pela: 



    […]



    c) ao fim, confirmação da liminar, com a cassação dos referidos comandos das decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de General Salgado-SP, mantida pelo E. TJSP, em garantia à autoridade da decisão desse Excelso STF.” (documento eletrônico 1 – grifos no original)



     



    O recolhimento das custas processuais foi devidamente comprovado pelo reclamante (documentos eletrônicos 10-11), em cumprimento a despacho anterior (documento eletrônico 9).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.



    O ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é possível nos casos taxativamente previstos pelo art. 988 do CPC, e pelos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição.



    Com efeito, as alegações de violação da Constituição, de legislação infraconstitucional e de decisão proferida por Tribunal diverso desta Suprema Corte não constituem hipóteses de cabimento de reclamação.



    Ademais, a reclamação é manifestamente incabível em relação à decisão proferida no HC 180.421-AgR/SP, por ela possuir efeitos apenas inter partes e referir-se a processo no qual o reclamante não compôs a relação processual. 



    Nesse sentido: Rcl 6.078-AgR/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno; e Rcl 14.638-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno.



    Apesar de o ARE 843.989-RG/PR só ter sido mencionado, desacompanhado de qualquer fundamentação, no tópico da exordial referente ao pedido de liminar, e isso já ser motivo suficiente para a inadmissibilidade da reclamação, nesse ponto, ressalto que a reclamação também seria incabível em relação a esse julgado, porque: (i) não houve o exaurimento das instâncias recursais ordinárias, consoante a interpretação conferida por esta Suprema Corte ao art. 988, § 5º, II, do CPC/2015; e (ii) as decisões reclamadas são anteriores ao paradigma invocado. 



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Por fim, e apenas a título de obiter dictum, esclareço que posteriormente à propositura desta reclamação, o Ministro Alexandre de Moraes, em 3/3/2022, proferiu decisão no ARE 843.989/PR, determinando a suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021.



    Tendo em vista que o Processo 1001067-94.2016.8.26.0204 atualmente está tramitando no Superior Tribunal de Justiça, se houver sido suscitada, naqueles autos, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021, ainda que por simples petição, e caso haja o descumprimento da referida decisão do Ministro Alexandre de Moraes por aquela Corte, poderá ser ajuizada nova reclamação, com novo fundamento, devendo, nessa hipótese, o reclamante observar os rígidos e estreitos limites existentes para o cabimento dessa medida processual.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator